Tribunal: TCU
Processo: 035.486/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício 2012, e pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), exercício 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra a Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz, prefeita de Boca do Acre/AM, no período de 2009 a 2012, em razão, inicialmente, da omissão no dever de prestar contas da aplicação de recursos no âmbito dos Programas Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2010 e 2012, respectivamente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir a responsabilidade da Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz quanto à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2012; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 209, II e III, 210 e 214, III, do RI/TCU, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, III, "a" e "b", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data Valor (R$) 31/12/2009 13.000,00 31/12/2009 13.000,00 7/12/2010 13.000,00 10/12/2010 13.000,00 9.4. aplicar à Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, com base no art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do RI/TCU, caso seja do interesse da responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-la de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RI/TCU; 9.7. esclarecer à Sra. Maria das Dores Oliveira Munhoz que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.